Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DECISÃO Associem-se para tramitação conjunta os autos dos agravos de instrumento de números: 0718834-09.2021.8.07.0000 0718912-03.2021.8.07.0000 0718918-10.2021.8.07.0000 0718989-12.2021.8.07.0000 0719020-32.2021.8.07.0000 Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face à decisão proferida pela Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu a inicial na ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa de n. 0725284-04.2017.8.07.0000. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos/agravantes ato de improbidade administrativa por terem, em síntese, fraudado processo licitatório para simular a contratação escola de futebol sem o devido processo administrativo e com o intuito único de desviar dinheiro público para propósitos particulares, nos seguintes termos: “Entre os meses de março e abril de 2012, a requerida KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, valendo-se do livre acesso de que goza às dependências da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobretudo em razão de sua direta ingerência nas atividades legiferantes do Deputado Distrital, ora denunciado, WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, com quem é casada, reuniu-se, no gabinete de referido Parlamentar, com a requerida AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, então Diretora de Administração Geral do Varjão/DF, a quem solicitou que simulasse a realização de um evento, naquela Região Administrativa, a fim de que fossem liberadas verbas públicas, mediante Emenda Parlamentar, para que o Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA pudesse patrocinar interesses particulares em benefício próprio e alheio. Tudo isso porque Carlos Barbosa Morales, já falecido, e seu filho, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, ora requerido, sócios da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA – ME, procuraram o Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA solicitando-lhe apoio financeiro para viabilizar a participação do time UNIÃO DESPORTIVA GUARAENSE, vinculado à referida escola de futebol, no Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’, que se realizaria entre os dias 17 e 19 de maio de 2012, na cidade de Ermelo, Holanda. De acordo com o requerido CARLOS ROBERTO BARROS MORALES e seu genitor, a organização do torneio ofereceria acomodação e alimentação para 24 pessoas (18 jogadores e 6 staff), no período do evento, por aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil reais). As mensagens eletrônicas trocadas entre os representantes da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME e os responsáveis pelo Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’, a fls. 15/17 do Processo no 303.000.065/2012 da Administração Regional do Varjão – RA XXIII, apenso aos presentes autos, demonstram esse ajuste para a participação no Torneio. Com a promessa de prestar-lhes auxílio financeiro para a participação da UNIÃO DESPORTIVA GUARAENSE no Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’, o Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA orientou o requerido CARLOS ROBERTO BARROS MORALES e seu genitor a procurarem os requeridos HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, Administrador Regional do Varjão à época dos fatos, e AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, então Diretora de Administração Geral daquela Regional, a fim de que seus indicados políticos auxiliassem na elaboração de um projeto que serviria tão somente para simular a contratação da ‘empresa especializada’ MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, com vistas à suposta prestação de serviços de curso de treinamento e capacitação de atletas de futebol pertencentes à liga de futebol do Varjão, mediante palestras, treinos, jogos e a realização de um campeonato interclubes com times de futebol pertencentes a outras regiões administrativas. Todo esse procedimento seria necessário para revestir com aspectos de legalidade a contratação da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, mascarando, assim, a real intenção do requerido WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA e seus aliados políticos, familiares e amigos de se locupletarem com dinheiro público. Nesse contexto, o requerido CARLOS ROBERTO BARROS MORALES e seu genitor, fizeram chegar à Administração Regional do Varjão um projeto para a prestação de serviço de curso de treinamento e capacitação de atletas de futebol pertencentes à liga de futebol do Varjão/DF, mediante palestras, treinos e jogos a serem realizados nos períodos matutino e vespertino compreendidos entre os dias 31 de maio de 2012 e 03 de junho de 2012. No bojo de referido projeto, todavia, chama a atenção a previsão de gastos no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)8, dos quais grande parte estaria destinada à aquisição de bens e serviços totalmente estranhos à realização do objeto pretendido, como, por exemplo, brinquedos, bicicletas, bandas, pula-pula, cama elástica, algodão doce, pipoca, piscina de bolinhas, etc. Note-se que as despesas apresentadas pela MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME excedem, em mais de R$ 40.000,00, o orçamento necessário para participação no Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’. Além disso, o processo licitatório não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela Lei federal 8.666/1993, sendo certo que contém diversos documentos alheios a sua finalidade ao mesmo tempo em que não apresenta aqueles indispensáveis à regularidade do procedimento, ostentando verdadeiro rosário de ilegalidades. Com efeito, não há projeto básico, não está definida a origem dos recursos, não há parecer jurídico que embase a contratação (tampouco ato formal de dispensa de licitação), não há pesquisa de preços para verificação da compatibilidade entre os valores contratados e a prática usual de mercado para serviços dessa natureza, não houve justificativa para realização do evento, não houve a formalização da celebração do contrato, não houve designação de executor nem a comprovação da execução dos serviços previamente à ordenação da despesa e, por fim, não houve publicidade. Ao destinar, por meio de Emenda Parlamentar, o valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) para a Região Administrativa do Varjão/DF, cuja Direção de Administração Geral era então ocupada por sua indicada política e ora requerida AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, o Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA vislumbrava a possibilidade de desviar, das verbas públicas dela decorrentes, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para patrocinar o time UNIÃO DESPORTIVA GUARAENSE, vinculado à MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, de modo a viabilizar sua participação do Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’, que se realizaria entre os dias 17 e 19 de maio de 2012, na cidade de Ermelo, Holanda. Já a quantia restante, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), seria utilizada pelo requerido WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA para arcar com suas despesas pessoais e as de seus convidados numa viagem à Holanda, no período de 13 à 21 de maio de 2012, onde prestigiariam o time de futebol do Guará acima mencionado, de quem o referido Parlamentar é padrinho político. No entanto, embora recebido o projeto da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME pela Administração Regional do Varjão/DF, o respectivo procedimento administrativo de contratação não foi levado a termo no prazo previsto, razão pela qual a requerida AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES entrou em contato com a denunciada KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, esposa do Parlamentar, informando-lhe que a verba pública oriunda da Emenda Parlamentar não estaria disponível antes da realização do evento esportivo internacional em questão, no período de 13 à 21 de maio de 2012. Diante de tais informações, a denunciada KILZE BEATRIZ MONTES SILVA propôs que a MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA – ME arcasse com as despesas de sua participação no Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 –Ermelo Cup 2012’ e que os demais acompanhantes do Deputado WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA viajassem para Holanda com seus próprios recursos, garantindo-lhes, todavia, que ao retornarem todos seriam beneficiados com o desvio das verbas oriundas da Emenda Parlamentar, tendo, assim, ressarcidas suas despesas de viagem com dinheiro público. Nessa toada, no dia 13 de maio de 2012, embarcaram para a Holanda, a convite do Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA e de sua esposa KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, os demais requeridos AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, KARLA CRISTINA MONTES, MARCOS GUILHERME DUARTE, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO e TATIANA RODRIGUES DRUMOND, os quais concorreram para o desvio de verbas públicas na medida em que tiveram suas despesas de viagem ressarcidas com dinheiro oriundo de Emenda Parlamentar destinada a fim diverso. Lá chegando, encontraram-se com os atletas da UNIÃO DESPORTIVA GUARAENSE e com os responsáveis legais da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA – ME, ou seja, Sr. Carlos Barbosa Morales, seu filho CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, e o supervisor MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, ora requeridos em razão de também haverem concorrido para o desvio de verbas públicas, na medida em que tiveram as despesas relativas à participação no Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’ patrocinadas por dinheiro oriundo de Emenda Parlamentar destinada a fim diverso. Cumpre salientar, por oportuno, que, durante o período em que esteve na Holanda, o Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA assistiu a uma partida do time UNIÃO DESPORTIVA GUARAENSE, oportunidade em que foi acompanhado de sua esposa KILZE BEATRIZ MONTES SILVA e dos requeridos TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MARCOS GUILHERME DUARTE, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO e ALEXANDRE LINO FREITAS. A própria denunciada AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, ao ser ouvida nos autos do Inquérito Policial no 50/2012 - DECAP, confessou o esquema criminoso envolvendo o desvio de verbas públicas oriundas da Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, indicando, ainda, a participação de cada um dos ora requeridos. Corroborando a confissão, a denunciada AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES demonstrou documentalmente o ressarcimento de suas despesas com a compra de passagens aéreas para Holanda mediante a apresentação, nos autos, de extrato bancário no qual se verifica um depósito, em sua conta corrente, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizado no dia 19 de junho de 2012 pela denunciada KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, num dos postos de atendimento bancário do Banco Regional de Brasília–BRB, localizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já no que diz respeito à participação dos requeridos MARCOS GUILHERME DUARTE, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO e ALEXANDRE LINO FREITAS, tem-se que, na qualidade de Assessores Parlamentar do Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, aderiram à conduta ilícita por ele encabeçada ao locupletarem-se do desvio de verbas públicas, disponibilizada mediante o empenho de Emenda Parlamentar, para o patrocínio do turismo de que desfrutaram na Holanda, cientes que eram acerca da origem do dinheiro utilizado para arcar com as despesas da viagem à Holanda. À época dos fatos, a requerida TATIANA RODRIGUES DRUMOND havia recentemente deixado a função de Assessora Parlamentar do denunciado WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA para assumir, por indicação dele próprio, a Direção de Desenvolvimento Econômico da Administração Regional do Jardim Botânico/DF. Tal fato, aliado ao convite de KILZE BEATRIZ MONTES SILVA para auxiliá-la na organização da viagem, demonstram, de per si, a amizade de referida denunciada com o Deputado Distrital e sua esposa, o que justifica a confiança do Parlamentar ao incluí-la no esquema criminoso para, como os demais, beneficiar-se do desvio das verbas públicas. Estreita relação de amizade há, também, entre os requeridos ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, 2o Vice-Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, e sua esposa LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, com o Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, o qual, juntamente com a requerida KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, inclusive, são padrinhos de casamento de referidos policiais civis, ora denunciados. Especialmente em relação ao casal de policiais civis, convém destacar que, ao serem ouvidos na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública – DECAP, informaram, de maneira uníssona, que o motivo da viagem seria em comemoração a segunda gravidez de LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, o que reforça a tese de que, de fato, ela e seu marido ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, íntimos da família do Parlamentar, teriam sido por ele agraciados com a viagem à Holanda, como forma de celebrar, entre amigos e com dinheiro público, a felicidade do casal. Os laços de amizade e afinidades políticas prestaram-se como critérios para o casal de denunciados WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA e KILZE BEATRIZ MONTES SILVA eleger aqueles que os acompanhariam no desfalque ao patrimônio público, de modo a indicar igualmente envolvimento da denunciada KARLA CRISTINA MONTES em referido golpe ao erário. Irmã de KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, a presença de KARLA CRISTINA MONTES na viagem à Holanda é fato inquestionável, assim como sua ciência acerca da origem ilícita do dinheiro que pagou suas despesas. Naturalmente, ao serem ouvidos pela autoridade policial, todos os ora requeridos negaram veementemente o ressarcimento de suas despesas com dinheiro público proveniente de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA. No entanto, ao mesmo tempo em que afirmavam, cada um, terem pago suas próprias despesas com passagens e hospedagens, os denunciados caíam em contradição entre si ao apresentarem valores divergentes de gastos. Já no que diz respeito à participação dos denunciados CARLOS ROBERTO BARROS MORALES e MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO no esquema de desvio de verbas públicas, não há dúvidas de que concorreram para ilícito na medida em que foram diretamente beneficiados com o recebimento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para custear despesas pessoais e do time UNIÃO DESPORTIVA GUARAENSE, vinculado à MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, na participação no Torneio Internacional de Futebol ‘DVS 33 – Ermelo Cup 2012’, realizado entre os dias 17 e 19 de maio de 2012, na cidade de Ermelo, Holanda. Assim, todos os requeridos que embarcaram para Holanda, tanto para acompanhar o Deputado Distrital, quanto para participar do torneio de futebol que ali ocorria, tinham plena consciência de que estavam aderindo à conduta criminosa do Parlamentar no desvio de verbas públicas e dela colhendo proveito, pois sabiam, desde o princípio, que posteriormente receberiam dinheiro público desviado para cobrir as despesas com referida viagem. Conforme prometido pela requerida AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, todavia, somente após o fim da viagem foi possível o ressarcimento das despesas dos requeridos com o dinheiro proveniente da Emenda Parlamentar destinada pelo Distrital ora requerido WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA. Assim, para atender aos anseios dos denunciados WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA e KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, no dia 22 de maio de 2012, o então Administrador Regional do Varjão/DF, HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, na posse do projeto apresentado pela MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA– ME, eivado de irregularidades, determinou a autuação de processo administrativo licitatório com vistas a sua contratação para a prestação de serviços de curso de treinamento e capacitação de atletas de futebol pertencentes à liga de futebol do Varjão, mediante palestras, treinos, jogos e a realização de um campeonato interclubes com times de futebol pertencentes a outras regiões administrativas, ciente de que tal medida visava, tão somente, a liberação de Emenda Parlamentar no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para destinação diversa da prevista em lei. Conforme o Quadro de Detalhamento de Despesas da Região Administrativa do Varjão/DF – RA XXIII (fls. 61/63), o Deputado Distrital ora denunciado WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, realocou parte das verbas do Programa de Trabalho no 15.451.6208.1110.2809, com dotação de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) originariamente destinada à execução de obras de urbanização daquela Administração Regional, para o Programa de Trabalho no 27.811.6206. 4090.2508, que visava a contratação da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME para, na realidade, mascarar a finalidade espúria de patrocinar, em benefício próprio e alheio, o turismo na Holanda. No dia 23 de maio de 2012, atendendo a determinação do denunciado HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, Administrador Regional do Varjão/DF, a denunciada AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, igualmente ciente das irregularidades que permeavam referido procedimento, autuou o processo administrativo licitatório para efetivar a contratação da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME a fim de que prestasse serviços de treinamento e capacitação de atletas do Varjão/DF. O requerido EMILTON MENDES BRANDÃO, na qualidade de Gerente de Orçamento e Finanças da Administração Regional do Varjão/DF à época dos fatos, aderindo à conduta de seus comparsas, emitiu, no dia 29 de maio de 2012, Nota de Empenho no 2012NE0005111 no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em favor da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA – ME, mesmo ciente de que não havia, nos autos do Processo no 303.000.065/2012 da Administração Regional do Varjão – RA XXIII, qualquer documento que autorizasse a emissão de referida nota, o que comprova que assim agiu somente para garantir o sucesso da empreitada ímproba. A unidade de desígnios entre os requeridos EMILTON MENDES BRANDÃO, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES e HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, indicados políticos do Deputado WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA a cargos na Administração Regional do Varjão, resta sobejamente demonstrada no documento de autorização de liquidação dos valores empenhados12 para a MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, donde se extrai uma nítida união de esforços de referidos denunciados no trâmite da contratação irregular. A mencionada autorização de liquidação de despesa e emissão de Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento, expedida no dia 05 de junho de 2012 pelo denunciado HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, refere-se ao pagamento da Nota Fiscal no 767 da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, na qual referida empresa atesta ‘prestação de serviço de cursos de treinamento e capacitação de atletas de futebol pertencente a liga de futebol do Varjão, mediante palestra treino e jogos a ser realizados nos dias 31 maio, 01, 02, 03 junho 2012 no período matutino e vespertino’ (sic). Nesse particular, vale destacar o seguinte. Apesar da emissão da Nota Fiscal no 767 em 4 de junho de 2012, ou seja, um dia após o término do prazo previsto para a prestação dos serviços para os quais foram contratados, os representantes legais da empresa atestaram, num ato falho, a prestação de serviços ‘a ser realizados’ (sic). Assim, diante da Nota Fiscal no 767 e da autorização de liquidação de despesa e emissão de Nota de Lançamento e Previsão de Pagamento, foi realizado, no dia 11 de junho de 2012, em favor da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME, o pagamento do valor de R$ 99.750,00 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais), que corresponde ao valor de R$ 105.000,00 destinados, mediante Emenda Parlamentar, pelo Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, deduzidos os impostos devidos. A partir do dia 11 de junho de 2012, portanto, data em que as verbas oriundas da Emenda Parlamentar foram definitivamente depositadas na conta corrente da empresa MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA – ME, tornando-se, assim, disponíveis a todos, é que os requeridos WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, KARLA CRISTINA MONTES, MARCOS GUILHERME DUARTE, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES e MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO passaram a se apropriar de verbas públicas e ressarciram suas despesas de viagem com valores destinados a fim diverso. Esse fato somente foi possível, cumpre rememorar, graças a anterior unidade de desígnios existente entre os requeridos WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, EMILTON MENDES BRANDÃO, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES e KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, que, em razão do acesso às contas públicas, promoveram a contratação irregular da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME para simular a prestação de serviços de treinamento e capacitação de atletas do Varjão, mediante a inobservância das formalidades legais pertinentes à dispensa de licitação. Note-se que somente a partir de 11 de junho de 2012 é que os requeridos passaram a ser ressarcidos dos valores dispendidos na viagem à Holanda. A denunciada AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES faz prova disso mediante a apresentação de comprovante de depósito em sua conta corrente, realizado pela denunciada KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, no dia 19 de junho de 2012, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente à restituição da compra de passagens para a Holanda. Entretanto, no dia 1o de outubro de 2012, os requeridos AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES e HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS foram exonerados da Administração Regional do Varjão/DF, momento em que as irregularidades na contratação da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME começaram a vir à tona. Nesse instante, o requerido WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, preocupado com a exoneração dos servidores que participaram consigo do desvio de verbas públicas, procurou o denunciado HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, a fim de que ele conseguisse, junto ao requerido CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, a devolução do dinheiro proveniente da Emenda Parlamentar, ou seja, a quantia de R$ 99.750,00 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais), por temer que tal contratação se tornasse objeto de investigação, como ocorreu no caso do projeto ‘PAS no Teatro’, em apuração no autos do Inquérito Policial no 50/2012 – DECAP. Para tanto, no dia 11 de dezembro de 2012, o requerido HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, na condição de Ex-Administrador Regional do Varjão – RA XXIII e Ex-Gestor de verbas públicas daquela Administração Regional, enviou ao requerido CARLOS ROBERTO BARROS MORALES notificação extrajudicial16 por meio da qual lhe solicitava a devolução dos valores recebidos, conforme Detalhamento de Nota de Lançamento no 2102NL0012, ou a efetiva prestação dos serviços pelos quais foi contratado, tendo em vista que o projeto apresentado pela MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME ainda não havia sido executado, inobstante referida empresa houvesse recebido o dinheiro em 11 de junho de 2012. Numa flagrante contradição ao teor da Nota Fiscal no 767, no bojo da qual, como dito anteriormente, os representantes legais da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME atestaram a regular prestação dos serviços, o denunciado CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, que passou a exercer o cargo de Presidente da MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA–ME em razão do falecimento de seu genitor em 13 de outubro de 2012, apresentou, por meio do Ofício no 05/2012 – RAXXIII18, uma série de justificativas infundadas para, ao contrário do atestado em referida Nota Fiscal, explicar os motivos da não prestação do serviço pelo qual fora contratado há mais de seis meses, propondo a devolução dos valores recebidos ou a execução dos serviços contratados. Nesse ponto, cabe destacar que os motivos apresentados pelo denunciado CARLOS ROBERTO BARROS MORALES não são aptos a justificar a inadimplência dos serviços contratados, até porque foi apresentada nota fiscal segundo a qual os serviços já haviam sido prestados. Diante do reconhecimento por parte do denunciado CARLOS ROBERTO BARROS MORALES da inexecução do contrato, a Controladoria-Geral da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, em consulta, solicitou que a MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA – ME devolvesse o valor recebido sem a devida prestação do serviço. A devolução integral do valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sequer havendo dedução impostos anteriormente cobrados, teria ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2013 (efetivo retorno aos cofres públicos no dia 19 de fevereiro de 2013)20, sendo que, a atestar a chefia do esquema ímprobo pelo requerido WELLINGTON, os recursos vieram dele, como se depreende do diálogo telefônico entabulado pelo requerido CARLOS ROBERTO, transcrito à fl. 311: ‘...Veio os agentes aqui entregar a intimação aqui, ai, é ali no SIA. É do sobre o negócio da viagem da Holanda, sabe? Mas assim, a gente já tinha resolvido com o Deputado. O Deputado é que resolveu, né. Por que uma das assessoras dele fez uma merda lá. Só que aí eu já entrei em contato com ele. Só que aí eu vou levar o papel para o Marquinho, vou conversar com o Marquinho aí, tirar umas dúvidas. Né? Mas isso já foi resolvido, até o dinheiro o Deputado já devolveu o dinheiro...’” Nas razões recursais, sustentaram: nulidade da decisão por falta de fundamentação; ausência de danos ao erário e de enriquecimento ilícito; inexistência de provas de ato ímprobo. Requereram o recebimento dos agravos com efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ação na origem até o julgamento do recurso ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão por carência de fundamentos ou para excluir liminarmente os agravantes do polo passivo da ação. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedidos de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal em sede de agravos de instrumento, interpostos em face à decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ajuizada em desfavor dos recorrentes. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. A seu turno, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, peço vênia para transcrever os fundamentos da decisão recorrida, os quais incorporo às razões de decidir: “Assento, inicialmente, a competência deste Juízo Fazendário para o processo e julgamento da presente ação de improbidade administrativa, pois os atos relatados na exordial do Ministério Público foram, em tese, praticados no âmbito do Distrito Federal, sendo induvidoso o interesse desse ente na solução do litígio, ainda que ele não intervenha no feito ou que não tenha sido demandado na ação. Conforme registrado em precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "a Lei de Ação Popular faculta à Pessoa Jurídica de Direito Público participar ou não no feito, mas ainda que esta se mantenha inerte configura-se competente para o julgamento da ação de improbidade administrativa, a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal" (Acórdão n.574521, 20110020166731AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2012, Publicado no DJE: 26/03/2012. Pág.: 128). Assento, ainda, que a ação de improbidade administrativa possui natureza civil, mostrando-se indevida a sua equiparação às ações penais para as quais o detentor de mandato eletivo possui prerrogativa de foro, sendo este Juízo competente para processar e julgar a causa em apreço. Outro não é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, verbis: (...) Por tais razões, refuto a preliminar de incompetência do Juízo levantada pelo WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA. Outrossim, também não comporta acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelos requeridos WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, EMILTON MENDES BRANDÃO, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO e TATIANA RODRIGUES DRUMOND. Com efeito, a legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito. A análise da existência de condição da ação, nos termos da teoria da asserção, é realizada com base nas alegações constantes da petição inicial e na documentação que a instrui. Nesse contexto, considerando que a parte autora busca provimento jurisdicional para obter a condenação dos requeridos pela prática de suposto ato de improbidade administrativa em face da utilização indevida de recursos públicos, havendo a descrição na exordial da participação/favorecimento das verbas públicas desviadas, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam dos requeridos em tela, motivo pelo qual refuto a preliminar em apreço. A propósito do tema, confira o seguinte julgado: (...) Também não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, uma vez que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que “ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público” (Súmula 634). É dizer, tratando-se de ato praticado por particular em conluio com agente político, deve ser aplicado ao particular a mesma sistemática de contagem de prazo prescricional deste, qual seja, a descrita no artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/1992. Por isso, refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelos requeridos. Registro, por outro lado, que, nos termos da legislação de regência, "recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita" (art. 17, § 8o, da Lei de Improbidade Administrativa). Com efeito, a decisão quanto ao recebimento da inicial da ação de improbidade, após manifestação preliminar dos demandados, é proferida mediante análise sumária dos termos da imputação e dos documentos que a instruem, de modo que a rejeição da ação apenas será possível quando restar evidente a inexistência do ato de improbidade administrativa, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. Em outras palavras, aplica-se, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo indícios do cometimento de atos que em tese se enquadram como improbidade administrativa, o recebimento e processamento da ação é medida de rigor, a fim de conferir maior proteção ao interesse público. A propósito do tema, citem-se os seguintes precedentes: (...) Na hipótese dos autos, verifico que a ação civil disciplinada pela Lei no 8.429/1992 é, sob o ponto de vista abstrato, a via adequada para, a partir dos atos narrados na inicial, atingir os fins almejados pelo autor da ação. Constato, sob outra perspectiva, que a inicial descreve de forma satisfatória a prática de atos que, ao menos em tese, podem caracterizar ato de improbidade administrativa. Da mesma sorte, houve suficiente individualização das condutas, tal como se verifica, em particular, da narrativa constante do Item “DOS FATOS” e no Item do “DIREITO”, constante da petição inicial e acima transcrito. Tais circunstâncias permitem aos requeridos não apenas o pleno conhecimento dos fatos que lhes são imputados, mas, também, o exercício do direito de defesa ao longo do iter procedimental, não sendo possível falar em inépcia da inicial ou em cerceamento de defesa pela não individualização das condutas. Por outro lado, a ação manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO está amparada em elementos indiciários mínimos, colhidos em procedimento investigativo penal, havendo, pois, justa causa para o prosseguimento do feito. Sob outra perspectiva, inexiste dúvida de que a análise quanto à prática de ato de improbidade, tal como afirmado pelo Ministério Público na peça de ingresso, inclusive a presença do elemento subjetivo da conduta - dolo e/ou culpa -, não prescinde da instauração do contraditório judicial e de dilação probatória. A apuração da responsabilidade de cada um dos requeridos, nos limites descritos na petição inicial, há de ser aferida no curso da instrução, devendo ser apreciada, ao final, a partir de cognição exauriente, mesmo porque, ao menos uma análise perfunctória própria deste momento processual, há indícios da prática de atos que se amoldariam aos artigos 9o, caput, 10, incisos VIII e XI, 11, caput, todos da Lei de Improbidade Administrativa. Logo, não há como acolher, neste momento processual, as teses que refutam a responsabilidade dos requeridos. Assim, consoante dito alhures, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos réus, sendo certo que os limites da eventual responsabilidade dos requeridos serão apurados no momento processual oportuno, mesmo porque, não se pode descartar, nesta fase, a possibilidade dos réus terem concorrido na prática dos atos supostamente ímprobos narrados na inicial do Ministério Público. Em suma, somente com as defesas, a intervenção do Ministério Público em réplica e a instrução, se necessária, ter-se-á o quadro completo a fim de verificar a procedência, ou não, dos pedidos, motivo pelo qual já é suficiente tal realidade para o recebimento da ação de improbidade. Lado outro, INDEFIRO a impugnação do valor atribuído à causa, uma vez que o valor constante da exordial equivale ao montante dos recursos supostamente desviados dos cofres públicos, enquadrando-se nas disposições contidas no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Frise-se, por fim, que as demais alegações apresentadas pelos demandados confundem-se com o mérito e, com ele, serão apreciados, no momento oportuno, após dilação probatória. À vista do exposto, RECEBO A INICIAL.” A ação de responsabilidade do agente público por ato de improbidade administrativa tem assento constitucional e no princípio da moralidade. Segue o rito especial da Lei 8.429/92, cujo art. 17, §8o, prevê a rejeição da inicial: “Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. (...) § 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.” O juízo prelibatório é feito de forma sumária e o magistrado não está obrigado a refutar os argumentos da defesa preliminar individualmente, sendo suficiente a menção à prova indiciária que instrui a ação. Lado outro, as instâncias cível, administrativa e criminal são independentes. Os réus que foram absolvidos na ação penal e sob o fundamento de que o fato não constituiria infração penal ou não haveria provas suficientes para a condenação. No entanto, somente a decisão penal que tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria com decisão transitada em julgado, justificaria a rejeição sumária da petição inicial: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demanda após regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1o/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) As teses defensivas acerca da inexistência de provas de ato ímprobo, de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito demandam incursão na fase instrutória e não comportam análise neste estágio prefacial, onde prevalece o princípio in dubio pro societate. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. AGENTE PÚBLICO. USO IRREGULAR DE VEÍCULO LOCADO. PLACAS "FRIAS". PETIÇÃO INICIAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO INICIADA NO TRIBUNAL DE CONTAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. I - Trata-se, na origem, de ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, em razão da concessão ilegal de placas de segurança pelo primeiro demandado e utilizada pelo segundo demandado. Por sentença, os pedidos formulados na inicial foram rejeitados de plano. Por maioria de votos, a colenda Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso. II - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não esbarra, no óbice da Súmula n. 7/STJ, a mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Não incide o óbice da Súmula 7/STJ, quando o Tribunal a quo detalha a conduta imputada ao agente. Nesses casos, inexiste a reapreciação do contexto probatório da demanda, mas tão somente a revaloração jurídica dos elementos fáticos delineados pela Corte recorrida" (REsp n. 1.725.848/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 6/9/2018, DJe 17/12/2018.) III - Esse é precisamente o caso dos autos, pois o acórdão recorrido, notadamente por seus votos vencidos, relata fatos e circunstâncias, descrevendo os indícios da conduta ímproba. Desse modo, é perfeitamente possível que o Superior Tribunal de Justiça exerça a sua função interpretativa e uniformizadora sem recorrer ao exame das provas. IV - Recorde-se que, à luz do disposto no art. 941, § 3o, do CPC/2015, "o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento". Ou seja, as descrições de fato expostas, no voto vencedor ou vencido, podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial; o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais (ver, mutatis mutandis, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.834.872/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp n. 1.330.301/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 1o/8/2018). V - A jurisprudência desta Corte Superior é serena no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Nesse sentido: REsp n. 1.725.848/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 6/9/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp n. 1.371.873/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 7/5/2019, DJe 13/5/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1501406/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Assim, neste juízo preliminar, não se vislumbra a alegada falta de fundamentação para a decisão agravada. Não obstante, também não está presente o requisito da urgência para a concessão do efeito suspensivo, posto que o prosseguimento da ação, mesmo enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso, não tem potencial de causar qualquer prejuízo às partes e atende ao princípio da razoável duração do processo. Por fim, incabível a pretensão de cassar a decisão ou de excluir sumariamente os agravantes do polo passivo em sede de antecipação da tutela recursal. O art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, prevê requisito negativo para a concessão da tutela de urgência, qual seja sua reversibilidade. Eventual acolhimento neste estágio do pedido de antecipação da tutela recursal teria caráter satisfativo e irreversível, esvaziando o próprio objeto do agravo de instrumento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Em que pese tenha manifestado posição de neutralidade nos autos de origem, em atenção à ampla defesa, faculto igualmente ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo de resposta. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator